Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 919, parágrafo único do CPC estabelece a necessidade de garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução e o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Assim, ausente a garantia da execução, inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Precedentes.

2.1. Ausente a comprovação do valor do imóvel oferecido como garantia da execução, por meio de avaliação oficial, restando ausente os critérios para a correta aferição do valor, não há como conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.